Tribunal: TJDFT
Processo: 0004633-21.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004633-21.2015.8.07.0014 RECORRENTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ERENI CORDEIRO, GIOVANA CORDEIRO FONTOURA, GABRIEL CORDEIRO FONTOURA, RAFAEL DE SOUZA FONTOURA, YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA, SUSSUMO OSAWA, FERNANDA FONTOURA OSAWA, MARCELO FONTOURA OSAWA, CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO RECORRIDO: CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, ERENI CORDEIRO, FERNANDA FONTOURA OSAWA, GABRIEL CORDEIRO FONTOURA, GENERALI BRASIL SEGUROS S A, GIOVANA CORDEIRO FONTOURA, MARCELO FONTOURA OSAWA, RAFAEL DE SOUZA FONTOURA, SUSSUMO OSAWA, TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA, YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA DESPACHO Na petição de ID 12902916, GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. informa a realização de acordo e requer sua exclusão do polo passivo. Na petição de ID 13016530, a sociedade de advogados BOCATER CAMARGO COSTA E SILVA RODRIGUES ADVOGADOS renuncia ao mandato que lhe foi outorgado por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. Intimem-se CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO e OUTROS para que se manifestem a respeito da petição de ID 12902916 e documentos de ID 12903015, notadamente quanto ao interesse recursal. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono de GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio do documento de ID 13016534 (cópia de livro de recebimento de correspondências assinado por Gustavo Natal). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024